Tribunal: TJDFT
Processo: 0737180-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737180-66.2025.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSÉ OLINARDY DE AGUIAR FERNANDES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por JOSÉ OLINARDY DE AGUIAR FERNANDES em face de conduta omissiva imputada ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciada na demora na disponibilização de consulta oncológica solicitada em caráter de urgência. O impetrante afirma ser portador de adenocarcinoma de intestino grosso e que, em razão da gravidade de seu quadro clínico, foi solicitada a marcação de consulta oncológica em caráter de urgência. Pondera que, embora o requerimento tenha sido registrado no SISREG em 22/07/2025, a consulta foi designada apenas para o dia 29/09/2025 no Hospital Universitário de Brasília. Assevera que a demora na realização da consulta poderá ensejar o agravamento do seu quadro clínico e a diminuição da eficácia do tratamento, além de sofrimento físico e psíquico e a perda de oportunidade terapêutica. Defende a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, em casos de omissão ou deficiência grave do serviço prestado pelo Estado, conforme entendimento fixado com repercussão geral pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema no 698. Com base nesses argumentos, o impetrante requer o deferimento de medida liminar para que seja determinado à autoridade apontada como coatora que, em prazo não superior a 5 (cinco) dias, designe consulta oncológica em unidade da rede pública do Distrito Federal de saúde ou na rede particular, custeada pelo Estado, sob pena de multa diária. A título de provimento definitivo, pleiteia a concessão da segurança, com a consequente confirmação da medida liminar. Postula, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O impetrante afirma que não reúne condições de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de própria subsistência e de sua família, porquanto se encontra desempregada. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, somente deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça quando os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. No caso em análise, consoante os comprovantes de rendimentos constantes do ID 75795475, estão configurados os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça vindicada na inicial, porquanto não se observa a presença de outros elementos de prova aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo impetrante. Dessa forma, defiro a gratuidade de justiça em favor do impetrante, ficando dispensado o recolhimento das custas iniciais. Passo à análise do pedido de concessão de medida liminar. Nos termos do artigo 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança deve ser concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica vier a sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Em lapidar análise do tema, Hely Lopes Meirelles[1], define o direito líquido e certo nos seguintes termos: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Portanto, deve ser considerado direito líquido e certo aquele comprovado de forma imediata, sem necessidade de produção de provas ou apuração dos fatos que fundamentam a impetração do mandado de segurança. Vale salientar que somente é cabível o deferimento de medida liminar em mandado de segurança, quando a impetração estiver lastreada em fundamento relevante e quando, do ato impugnado, puder resultar na ineficácia da medida, na forma prevista no inciso III do artigo 7o da Lei no 12.016/2009. A controvérsia a ser dirimida no caso em apreço reside em verificar se estaria configurada omissão estatal quanto à designação de consulta oncológica em caráter de urgência. Como é cediço, a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna, porquanto ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição: a dignidade da pessoa humana. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. É, portanto, dever do Estado assegurar a todos o direito à saúde, com tratamento adequado às suas necessidades, sendo o Poder Público obrigado a fornecer gratuitamente medicamento, mesmo que não padronizado, a quem dele necessite e não possua condições de adquiri-lo. Destaque-se que, a Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu artigo 207, inciso XXIV, estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. No caso em apreço, conforme o relatório médico constante do ID 75795474 (p. 1), o impetrante foi submetido à laparotomia exploradora no HRAN no dia 07/07/2025, com achado de tumoração volumosa em ceco perfurada com abscesso, sendo realizada hemicolectomia direito e ileostomia e fistula mucosa e drenagem do abscesso. Consta, ainda, que o paciente necessita de avaliação o mais breve possível da oncologia. De acordo com o relatório médico constante do ID 75795474 (p. 5), o impetrante necessita iniciar o tratamento adjuvante urgentemente. Consoante as informações prestadas pela Diretoria do Hospital Regional da Asa Norte, a consulta oncológica foi agendada para o dia 29/09/2025, às 08h20min no Hospital Universitário de Brasília (ID 75795474 - p. 22). Ainda que os relatórios médicos juntados aos autos atestem a necessidade de realização de consulta oncológica em caráter de urgência, os elementos de prova apresentados pelo impetrante não se mostram suficientes para demonstrar que a realização da consulta na data designada administrativamente poderá, de fato, acarretar agravamento de seu quadro de saúde ou a ineficácia do tratamento prescrito. Com efeito, o relatório médico particular constante do ID 75795474 (p. 5) aponta que o tratamento quimioterápico adjuvante para o quadro clínico apresentado pelo impetrante deve ser iniciado em, no mínimo, 4 (quatro) semanas após a cirurgia e, no máximo, em 12 (doze) semanas. Tendo em vista que a consulta oncológica foi agendada dentro do prazo máximo para início do tratamento, não há como ser reconhecida circunstância excepcional para justificar o deferimento da medida liminar vindicada na inicial. Com essas considerações, CONCEDO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DO IMPETRANTE e INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR VINDICADA NA INICIAL. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que preste as informações pertinentes. Dê-se ciência do processo à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, na forma prevista no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 228 do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de setembro de 2025 às 10:58:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________ [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 21 e 22